Tribunal: TJSP
Processo: 2337033-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurgência da parte executada em relação à r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, versando sobre: a) excesso de execução na aplicação dos encargos contratuais, b) nulidade da citação, c) parcelamento da dívida.
2. INDEFERIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurgência da parte executada em relação à r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, versando sobre: a) excesso de execução na aplicação dos encargos contratuais, b) nulidade da citação, c) parcelamento da dívida.
2. INDEFERIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. Mantido. Afastado o excesso de execução pois os encargos previstos no contrato celebrado entre as partes incidem até a quitação integral do débito (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.495.072/SP).
3. VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. Mantida. Validade da citação postal, com aviso de recebimento por terceiro, sem qualquer ressalva, em endereço que corresponde ao mesmo informado pelo próprio executado e recebido por seus genitores. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP.
4. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. Afastado. Sendo válida a citação, improcede a reposição de prazo para o parcelamento da dívida previsto no art. 916, do CPC/15.
5. RECURSO DESPROVIDO.